Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NÃO DEMONSTRADA. DIFERENÇA ENTRE AS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS . POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de redução da verba alimentar para 15% dos rendimentos brutos do autor, excluindo-se da pensão quaisquer outros gastos extras;
2. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado.
3. A revisão de alimentos é possível desde que sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil.
4. Não comprovada a alteração na capacidade contributiva do alimentante, tampouco na necessidade do alimentado, deve ser mantida a obrigação no patamar anteriormente fixado.
5. Não fere o princípio da isonomia a diferença dos valores das pensões alimentícias pagas a filhos, de relacionamentos diversos, porquanto, nos casos da espécie, há de se observar peculiaridades específicas, inclusive a situação dos corresponsáveis pela obrigação..
6. Recurso conhecido e desprovido.